Tribunal: TJDFT
Processo: 0733932-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir aos autores a quantia de R$ 1.117,01 (mil cento e dezessete reais e um centavo), acrescido de atualização de acordo com a taxa Selic (Súmula 162 do STJ), a contar da data do desembolso (23/06/2023).
2. Em suas razões recursais o recorrente/requerido, alega, em síntese, que o contrato de compra e venda do imóvel em questão foi firmado há mais de 10 anos e que o recorrido/requerente pretende pagar o ITBI com base no valor histórico do imóvel. Afirma que o ITBI deve refletir o valor venal do imóvel, mas que no caso dos autos o valor venal não corresponde ao valor do negócio jurídico. Sustenta que o caso dos autos não se amolda às teses fixadas no REsp 1.937.821. (Tema 1.113), pois a base de cálculo do ITBI não corresponde ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim o valor do imóvel em condições normais de mercado. Pede, a suspensão do feito até pronunciamento pelo Excelso STF tendo em vista que a está pendente de recurso representativo naquela corte. No mérito pede o reconhecimento de que o valor do negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seja assegurado ao Distrito o direito de instaurar processo administrativo, previsto no art. 148 do CTN.
3. Em contrarrazões, o requerente/recorrido alega, em preliminar, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, pois a tese de que a transação de compra e venda ocorreu há mais de 10 anos não foi objeto de contestação do recorrente/requerido (ID. 52542747). Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
4. Da preliminar alegada em contrarrazões. Acolhe-se a preliminar suscitada pelo recorrido/requerente em contrarrazões, dado o ineditismo da superveniente alegação (na fase recursal) de que, em razão do contrato de compra e venda ter sido realizado há mais de 10 anos, este não serviria para a base de cálculo do ITBI, e que este deveria ser corrigido pela sua própria antiguidade. O argumento lançado pelo recorrente/requerido configura inovação recursal, uma vez que caberia a ele apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Do pedido de suspensão. Em que pese a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), e a ausência de trânsito em julgado, não há razões para o sobrestamento da demanda, pois até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Nesse sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1742968, 07652946920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de sobrestamento rejeitada.
6. O artigo 38 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Com efeito, o valor venal deve ser determinado com base na declaração do sujeito passivo, à disposição da administração tributária, podendo ser arbitrado o valor venal, desde que, nos termos do artigo 148 do CTN, "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado [...]".
7. Nesse sentido, o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo informa que: "[...] Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
8. No presente caso, há escritura pública de compra e venda do imóvel (ID. 52542737), de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor de aquisição constante do referido documento. Ainda que o recorrente/requerido divirja por qualquer razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. Precedentes recentes das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1768262, 07225294920238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1756275, 07108782020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743549, 07561134420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742851, 07143416720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733161, 07041774320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1729768, 07056514920238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Em relação ao pedido subsidiário consistente na consistente na declaração do direito do fisco de instaurar processo administrativo, independentemente da procedência do pedido, em que pese a possibilidade de pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais (art. art. 31 da Lei 9.099/95), não há como conhece-lo, já que não foi abordado na contestação, tratando-se de inovação recursal. No mesmo sentido: “[...] X. Quanto ao pedido subsidiário, apesar da possibilidade de pedido contraposto nos juizados especiais, conforme o artigo 31 da Lei 9.099/95, constata-se que a parte ré não formulou pedido contraposto na sua contestação. Assim, a pretensão apresentada somente no recurso inominado configura nítida inovação recursal, sendo vedado formular pedido novo em sede recursal diante da preclusão operada.” (Acórdão 1742968, 07652946920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário.
10. Acolhida a preliminar suscitada pelo recorrido/requerente. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
11. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condena-se o recorrente/requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.